Tribunal: TJDFT
Processo: 20180310077059APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL, ORAL E PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prova documental (relatório subscrito por agente de polícia, comunicação de ocorrência policial, termo de requerimento de medidas protetivas firmado pela vítima, certidão de nascimento da ofendida, parecer técnico elaborado pelo Núcleo de Assessoramento sobre Violência contra Crianças e Adolescentes – NERCRIA), oral (declarações da vítima, de seus genitores e de seu namorado) e pericial (laudo de exame de corpo de delito – atos libidinosos e lesão corporal) define que o apelante deve ser dado como autor da conduta descrita no art. 217-A, caput c/c art. 226, II (por diversas vezes), na forma do art. 71, todos do CPB, tudo c/c Lei 11.340/2006.
2. Recurso conhecido e desprovido.